Tribunal: TJES
Processo: 5003378-98.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003378-98.2021.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: O MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19, DA LEI DA AÇÃO POPULAR – POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Embora a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) seja omissa quanto ao reexame necessário, bem como não haja regulamentação pelo artigo 496 do Código de Processo Civil acerca da remessa obrigatória na ação civil pública, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de aplicar analogicamente o disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), realizando para tanto uma interpretação sistemática das ações que versam acerca da defesa dos interesses difusos e coletivos.

2. Sobre os limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável

do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas pública.

3. Na hipótese vertente, apesar de todo o esforço desenvolvido pelo autor da inicial, denota-se das provas elencadas nestes autos que o ente municipal, visando a reestruturação de um novo ginásio de esportes no local, tem adotado providências administrativas para que as obras sejam iniciadas, dentre elas, a celebração de contrato com empresa especializada em perfuração de sondagem de solos com vistas a “
implantação de uma quadra poliesportiva no Balneário de Guriri – Loteamento 'Praiano', São Mateus
”.

4. Assim, estando fartamente comprovado que o ente municipal vem se desempenhando a sua atividade administrativa de acordo com as possibilidades de sua atuação, não há como acolher a tese de inércia estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA: 5003378-98.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Remessa Necessária da sentença acostada no ID 3476607, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
que rejeitou os pedidos autorais.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício com fundamento na aplicação analógica do art. 19, da Lei nº 4.717/65.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer acostado no ID 4614936, opina pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Primeiramente, cabe consignar que, embora a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) seja omissa quanto ao reexame necessário, bem como não haja regulamentação pelo artigo 496 do Código de Processo Civil acerca da remessa obrigatória na ação civil pública, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de aplicar analogicamente o disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), realizando para tanto uma interpretação sistemática das ações que versam acerca da defesa dos interesses difusos e coletivos. Senão vejamos:

“
Portanto, dada a ausência de dispositivo na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) versando sobre a remessa oficial, deve-se, prioritariamente, buscar norma de integração dentro do microssistema processual da tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do art. 19 da Lei nº 4.717/65
” (REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009)

____________________

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário
. 2. (...).” (AgInt no REsp 1264666/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016, STJ).

Com efeito, de acordo com o art. 19 da Lei nº 4.717/65,
“A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo”
.

Destarte, tendo em vista que a sentença proferida na presente ação civil pública julgou improcedentes os pedidos autorais, reputo por adequada a remessa destes autos para a análise em reexame necessário.

Nesse mesmo sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCEDIMENTO PRESTADO. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a remessa dos autos para análise em reexame necessário de ação civil pública extinta sem julgamento de mérito, por força da aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), tratando-se de hipótese englobada pelo denominado “microssistema processual coletivo”. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 48130216210, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 10/05/2016)

_____________________

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA ART. 19 DA LEI 4.717/65. MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO. ADMISSÃO DA REMESSA. EXTINÇÃO ART. 267, CPC. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 001/2011. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO ENEM. NÃO SURPRESA. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA.
1) Reputa-se correta a remessa dos autos para sua análise em reexame necessário de ação civil pública extinta sem julgamento do mérito, por aplicação analógica do art. 19 da Lei de Ação Popular, por imperativo do que a moderna corrente processual denomina “microssistema processual coletivo”, através do qual um conjunto de diplomas especiais com o mesmo escopo – tutela de massa – entrelaça-se, com o fito de munir o sistema com normas adequadas à tutela do interesse coletivo lato sensu, suprindo, ao menos em parte, a carência legislativa atual. Precedentes do C. STJ
. [...].” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110438884, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 20/11/2013)

Estabelecida essa premissa, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a presente ação civil pública em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, aduzindo, em síntese, que:
i)
conforme consta no inquérito civil MPES de n.º 2018.0028.5912-98, a área do Ginásio Praiano em Guriri Sul, localizada na rua Albino Negris, encontra-se abandonada, gerando situação de risco para os pedestres e moradores da região;
ii)
o local não recebe nenhum tipo de manutenção, de modo que o mato, as árvores e as pedras da “antiga cascata” favorecem que pessoas façam uso de droga e, ainda, seja utilizado como rota de fuga para os indivíduos que cometem crimes na região;
iii)
conforme relatório do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, de 12 de novembro de 2018, verificou-se a existência de uma área suja, com muito mato e restos de pedras, em desacordo com os artigos 16 e 17 da Lei Municipal de n.º 948/2010 (Código de Posturas), sendo o local habitado por andarilhos.

Ainda segundo a exordial:
iv)
em janeiro de 2019, a mencionada Secretaria apresentou a informação que possuía a intenção de apresentar plano de reestruturação das edificações que compõem a área e pleiteou o prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de projeto;
v)
o referido prazo transcorreu e não houve apresentação de projeto;
vi)
o parecer técnico de n.º 011/2019 da Defesa Civil especifica que a estrutura interna e externa da área de lazer em torno do mencionado ginásio possui vários problemas nos sistemas de vedação, cobertura, sem condições mínimas de utilização, segurança, salubridade e habitabilidade;
vi)
foi recomendada a demolição de toda a edificação e limpeza de toda a área; e
vii)
mais recentemente, o MPES recebeu pelo sistema de ouvidoria diversas reclamações a noticiar que o local virou ponto de comercialização de entorpecentes.

Por fim, sustenta que:
viii)
o MPES notificou a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes, recomendando a interdição imediata do local, com a consequente evacuação da área, bem como a demolição e apresentação de projeto, com a respectiva dotação orçamentária, diante do parecer da Defesa Civil Municipal;
ix)
apesar do Município de São Mateus informar que acatará a recomendação ministerial, até o presente momento, não houve comprovação;
x)
foram juntadas fotografias e vídeos a revelar a grande circulação de pessoas em contexto de venda e uso de entorpecentes; e
xi)
há necessidade de diligências para resguardar a saúde, segurança e bem estar da coletividade.

Após o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual se pretendia obrigar o Ente Público municipal a:
(i)
realizar intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área;
(ii)
demonstrar, com base em estudo técnico, qual a melhor medida a ser adotada, reforma do referido ginásio ou demolição e limpeza de toda a área pública, com execução imediata dos trabalhos após a confecção do laudo; e ainda
(iii)
exercer o seu poder de polícia, a fim de exigir dos proprietários a limpeza das áreas privadas que circundam o ginásio, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5006173-24.2021.8.08.0000, que restou desprovido por este órgão colegiado.

Com o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença remetida, oportunidade em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Para tanto, sustentou o ilustre julgador que
“[...]
deve o Poder Judiciário analisar a necessidade de intervenção na implementação das políticas públicas pleiteadas, guardando sempre a necessidade de respeitar o princípio da separação dos poderes, nos moldes do art. 2º da Constituição Federal, e, consequentemente,
atuar somente nos casos de omissão injustificada”.

Afirmou, ainda, que, no caso vertente,
“[...] As imagens apresentadas no Id nº 10035542, somadas aos contratos de Ids nº 10037215, 10037935 e 10037951, demonstram que o Município de São Mateus/ES, em parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo (SESPORT), firmou contrato para a construção de um novo ginásio poliesportivo no local. Como primeira etapa do projeto de reestruturação, realizou o município no ano de 2020, a contratação de empresa especializada em ‘perfuração e sondagem’ do solo, sendo o serviço prestado ainda naquele ano. Os esforços envidados pelo Município de São Mateus junto ao Estado do Espírito Santo, sem qualquer determinação judicial, evidenciam a postura ativa do ente público em sanar os problemas estruturais existentes no local, ainda que em tempo superior ao administrativamente solicitado ao

Parquet
”
.

Aduziu, também, que
“[...]
que as providências solicitadas pelo Ministério Público, considerando a necessidade de reestruturação do local, exigiam do ente público considerável disponibilidade orçamentária/financeira, o que somente foi atingido com a parceria firmada com o Estado do Espírito Santo. Assim, o mero atraso para dar solução as recomendações apresentadas pelo
Parquet
, não tem o condão de configurar por parte do administrador municipal omissão injustificável passível de intervenção judicial”.

Com efeito, analisando as provas carreadas ao elenco probatório, entendo que o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide, uma vez que, sobre os limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada
omissão injustificável
do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas, senão vejamos:

“3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião,
ser 'lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal
, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental (...)”. (STF, Segunda Turma, AI 598.212-ED, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/03/2014, divulg. DJe 23/04/2014, public. 24/04/2014)

_____________________________

“(...) 1.
O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais
. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. 2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. 3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício”. (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1733412/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Na hipótese vertente, apesar de todo o esforço desenvolvido pelo autor da inicial, denota-se das provas elencadas nestes autos que o ente municipal, visando a reestruturação de um novo ginásio de esportes no local, tem adotado providências administrativas para que as obras sejam iniciadas, dentre elas, a celebração de contrato com empresa especializada em perfuração de sondagem de solos com vistas a “
implantação de uma quadra poliesportiva no Balneário de Guriri – Loteamento 'Praiano', São Mateus
”.

Dessa forma, tal como consignado no voto condutor apresentado pela culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira por ocasião do julgado do agravo de instrumento nº 5006173-24.2021.8.08.0000, que se originou da presente demanda
“[...] considero não estar descortinada a alegada inércia ou omissão por parte do Poder Público municipal, o que torna inoportunas as ações propostas pelo Ministério Público, quais sejam, que o Município de São Mateus
(i)
realize intervenções no Ginásio de Esportes Praiano, com a desocupação, limpeza e interdição imediata da área;
(ii)
demonstre, com base em estudo técnico, qual a melhor medida a ser adotada, reforma do referido ginásio ou demolição e limpeza de toda a área pública, com execução imediata dos trabalhos após a confecção do laudo; e
(iii)
exerça seu poder de polícia, a fim de exigir dos proprietários a limpeza das áreas privadas que circundam o ginásio”
.

No caso dos autos, estando fartamente comprovado que o ente municipal vem desempenhando a sua atividade administrativa de acordo com as possibilidades de sua atuação, não há como acolher a tese de inércia estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)